Tribunal: TJDFT
Processo: 0704263-58.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. JÚRI. ABORTO PROVOCADO EM TERCEIRO E VIOLAÇÃO SEXUAL, AMBOS MEDIANTE FRAUDE. TERMO DE APELAÇÃO AMPLO. CONHECIMENTO POR TODAS AS ALÍNEAS DO ART. 593, INC. III, DO CPP. AUSÊNCIA DE NULIDADE. SENTENÇA NÃO CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. DECISÃO DOS JURADOS DE ACORDO COM AS PROVAS DOS AUTOS. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. CULPABILIDADE EXACERBADA. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS NEGATIVAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO INDENIZATÓRIO EM RAZÃO DO DANO MORAL PROVOCADO.
1. Apelações Criminais interpostas pelo Ministério Público e pela Defesa contra sentença que condenou o réu como incurso nos crimes previstos no art. 126, parágrafo único, c/c art. 125; e no art. 215, caput, na forma dos arts. 69 e 71, todos do Código Penal, sendo-lhe imposta à pena de 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão, no regime inicial fechado.
2. Nas razões recursais, a Defesa sustenta que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, pois não se teria evidenciado a relação do réu com a acusação. Alternativamente, pede a revisão da pena para que as circunstâncias judiciais dos crimes sejam consideradas favoráveis, além de que se desconsidere os arts. 69 e 71 do CP. Por sua vez, o Ministério Público alega que a culpabilidade e as consequências do aborto provocado por terceiro são desfavoráveis, diante da premeditação e dos danos psicológicos e emocionais experimentados pela vítima, devendo a pena-base ser aumentada em 1 (um) ano por cada circunstância judicial negativa. Requer, também, a valoração negativa das circunstâncias do crime de violação sexual mediante fraude e a condenação por danos morais, fixando-se valor mínimo indenizatório.
3. Tendo o termo de apelação de ambas as partes se fundamentado em todas as alíneas do inc. III do art. 593 do CPP, indiferente o fato das razões recursais terem se restringido às alíneas “c” e “d”. Isto porque, as apelações contra decisão do Tribunal do Júri têm seus limites estabelecidos no ato da interposição (Súmula 713/STF).
4. No caso analisado não se vislumbra nulidade posterior à pronúncia a ensejar anulação do julgado recorrido (alínea “a”) e não existem divergências entre a sentença proferida pelo Juiz Presidente e o veredicto dos jurados, nem violação à determinação legal (alínea “b”).
5. A soberania dos veredictos do Conselho de Sentença é princípio constitucional que só cede espaço às decisões que não encontram mínimo apoio no contexto probatório. Desta feita, ao Corpo de Jurados é lícito optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que a versão não acatada também possa ser sustentada, somente sendo considerada manifestamente contrária à prova dos autos a decisão totalmente divorciada do acervo probatório - o que não ocorreu no caso dos autos.
6. A análise negativa das circunstâncias do crime de aborto provocado por terceiro é justificada quando o réu se aproveita do respeito, confiança e superioridade de sua posição de “Pai de Santo” e líder espiritual lhe conferia. Ademais, é possível a valoração negativa da culpabilidade e das consequências desse delito quando provado a premeditação do agente e os graves danos psicológico e emocional experimentados pela vítima. Todavia, adota-se o critério de exasperação da pena-base à razão de 1/8 (um oitavo) por circunstância judicial desfavorável, incidente sobre a diferença entre as penas máxima e mínima previstas em abstrato para o crime, por entender que esse critério é o que melhor atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
7. Mantem-se a valoração negativa das consequências do crime de Violação Sexual Mediante Fraude quando a vítima era virgem e tem sequelas além das esperadas pelo tipo. Também se deve valorar negativamente as circunstâncias desse delito, quando o réu se aproveita do respeito, confiança e superioridade hierárquica que o seu cargo de “Pai de Santo” lhe conferia.
8. De acordo com entendimento jurisprudencial, a reparação civil prevista no art. 387, inc. IV, do CPP, inclui também os danos de natureza moral. Assim, é cabível a fixação de valor mínimo de indenização por danos morais em favor da vítima, quando há pedido expresso na denúncia, reiterado em plenário pela acusação, além da evidente violação à dignidade da ofendida, cuja integridade foi frontalmente atingida pelas condutas do réu.
9. Recurso da Defesa conhecido e desprovido. Recurso do Ministério Público conhecido e provido em parte.